Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO:
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar à autoridade coatora, que forneça, no prazo de 20 dias, o procedimento prescrito para o impetrante, nos termos da solicitação SISREG ((ID 82347759 - pág. 16), ou encaminhe o paciente para instituição médica privada, com o custeio das despesas essenciais, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).